Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-28.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004493-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –

TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AUSÊNCIA
DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS
INEXIGÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.
(STF - ADI: 6859 RS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023).

Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível.

O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado, de modo que comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, e não havendo prova de vício de consentimento, tem-se por inexigível o título executivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004493-28.2022.8.11.0041

APELANTE:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos embargos à execução ajuizados pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedente o pedido,
para o fim de extinguir a Execução nº. 1043816-74.2021.811.0041. Ao final, condenou o embargado apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante relata que a execução ajuizada pelo recorrente objetiva o recebimento dos honorários advocatícios contratuais, devidos e não pagos por ocasião da rescisão unilateral do contrato pela parte apelada.

Sustenta que os embargos à execução foram julgados procedentes, com base na apresentação de termos de quitação genéricos pelo apelado, fato esse que violou o direito creditício do apelante, de receber a verba alimentar líquida, certa, exigível e devida.

Aponta a invalidade dos termos de quitação genéricos apresentados, haja vista que não foi observado os requisitos essenciais dispostos no artigo 320 do Código Civil.

De igual modo, a justiça gratuita e a isenção quanto ao pagamento das custas e taxas processuais, inicialmente concedidas ao apelante, foram revogadas na sentença, o que viola artigo 4º, V, Lei Estadual nº. 11.077/2020.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, à luz do disposto no artigo 320 do Código Civil, diante da invalidade dos termos de quitação genéricos; via de consequência, seja reformada a sentença impugnada e julgados improcedentes os embargos à execução, ante a total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de execução que originou a presente demanda (Id 238655198).

Contrarrazões apresentadas no Id 238655202, onde o apelado roga pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de acordo com o disposto no artigo 3º, inciso V da Lei Estadual nº. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº. 11.077/2020, na execução de honorários advocatícios, o advogado é isento de pagar as custas processuais.

Contudo, recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou, confira-se:

“Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais. 1. Ação direta contra os arts. 2º a 5º e 10 da Lei nº 15.232/2018 e contra a Lei nº 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 2. O primeiro diploma legal (i) determina o cancelamento e a compensação com recursos orçamentários de saldo financeiro mantido em conta vinculada ao Poder Judiciário estadual (arts. 2º e 3º), como forma de regular os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.667/2001 ( ADI 2.909, Rel. Min. Ayres Britto); (ii) regula a recomposição do saldo dos depósitos judiciais (arts. 4º e 5º) utilizados pelo Poder Executivo com fundamento na Lei estadual nº 12.069/2004 (e alterações posteriores), também declarada inconstitucional ( ADIs 5.456 e 5.080, Rel. Min. Luiz Fux); e (iii) concede isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários (art. 10). Já a Lei nº 15.476/2020 suspende o dever de recomposição dos depósitos judiciais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19. 3. Não conhecimento da ação quanto aos arts. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018 e quanto à Lei nº 15.476/2020. A concretização do ato de cancelamento de saldos financeiros, o encerramento do cronograma de compensação dos recursos e o fim do estado de calamidade pública evidenciam que os dispositivos de lei em questão já tiveram seus efeitos exauridos. Perda parcial do objeto da ação direta. Precedentes. 4. Inexistência de violação à autonomia do Poder Judiciário. Ainda que fosse viável conhecer da impugnação aos arts. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018, caberia concluir que a medida questionada não se imiscui na autonomia administrativa do Poder Judiciário, nem compromete a sua autonomia financeira. O rearranjo financeiro-contábil não impactou a capacidade do Judiciário de organizar a sua estrutura e o seu funcionamento e não o impediu de honrar suas despesas, tendo em vista que os valores foram integralmente recompostos. 5. Além disso, o cancelamento do saldo financeiro não decorreu de ato unilateral do Poder Executivo, mas foi consequência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da previsão legal de apropriação dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais pelo Tribunal de Justiça. 6. Competência dos Estados em matéria de direito financeiro (art. 24, I e § 2º, da CF). Ao contrário das leis impugnadas nas ADIs 5.455 (Rel. Min. Luiz Fux), 5.353 (Rel.
Min. Alexandre de Moraes), 5.409 (Rel. Min. Edson Fachin), 5.392 (Relª. Minª.
Rosa Weber) e em diversos outros precedentes desta Corte, a Lei nº 15.232/2018 não institui modelo de gestão de depósitos judiciais, mas regula os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade de modelos criados por leis anteriores. 7. Dessa forma, seu conteúdo não versa sobre matéria de direito civil ou processual civil, não trata de sistema financeiro nacional, nem dispõe norma geral de direito financeiro. Trata-se, em vez disso, de normas específicas para regulação das finanças estaduais, exigidas pelo tratamento inconstitucional que se deu aos depósitos judiciais ao longo de quase vinte anos. 8. É de se ressaltar, contudo, que o dever do Estado do Rio Grande do Sul de assegurar a solvabilidade do sistema de depósitos judiciais independe da Lei nº 15.232/2018, já que decorre da sua posição de depositário desses valores. Tal obrigação não foi excluída pela modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 5.456 e 5.080. De modo que cabe ao Estado, de toda forma, garantir que a restituição dos valores aos seus depositantes aconteça sempre que houver ordem judicial de pagamento, independentemente do saldo existente no fundo de reserva
. 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário ( ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes).
10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau). 11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais.
2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.”

(STF - ADI: 6859 RS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)

Destaca-se, por oportuno, que o julgado declarou
inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Assim,
ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias,

não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

De igual modo também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida
isenção
se destinava tão somente à categoria dos
advogados
, em detrimento a outros profissionais liberais.

Ademais, pelo que se verifica da documentação apresentada, não há comprovação de que a parte autora não possa arcar com as custas processuais, pelo contrário, o demonstrativo mensal atesta grande movimentação financeira, o que não condiz com a realidade que a parte autora tenta aparentar.

Ao contrário, em simples consulta ao site do escritório agravante é possível notar que, ao contrário do afirmado, trata-se de Sociedade de Advocacia de Grande Porte, com atuação em âmbito nacional, logo, não encontra guarida a alegação de incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Desta forma, diante da a
usência de alteração nas circunstâncias fáticas que autorizasse a concessão do benefício em segundo grau,
i
ndefiro
, pois, o pedido de isenção, e, em razão da manutenção do
decisum
,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito propriamente dito.

R
essai dos autos que
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de execução de honorários advocatícios em face do
BANCO BRADESCO S/A
, onde sustenta que é exequente/credor da importância de R$40.817,94 (quarenta mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), atualizados até o ajuizamento da demanda, onde o valor executado
“refere-se a honorários advocatícios denominados de “Iniciais”, previstos na Cláusula 6.16, Hipótese 1, do Aditivo Contratual firmado em 15/06/2020, os quais não foram pagos pelo executado no tempo e modo devidos”
(sic)

Devidamente citado,
a banco executado opôs os embargos à execução, defendendo, em suma, que a dívida ora executada encontra-se quitada, conforme termo de quitação referentes aos serviços prestados até 31/12/2019.

Sobreveio sentença
que julgou procedente o pedido, para o fim de extinguir a Execução nº. 1043816-74.2021.811.0041. Ao final, condenou o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra o
decisum
o apelante pugna pelo provimento do recurso, à luz do disposto no artigo 320 do Código Civil, diante da invalidade dos termos de quitação genéricos; via de consequência, seja reformada a sentença impugnada e julgados improcedentes os embargos à execução, ante a total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de execução que originou a presente demanda.

Pois bem. Como cediço
, para que um processo executivo possa ser instaurado, necessariamente deve basear-se em obrigação líquida, certa, exigível e que esteja expressa em título executivo, conforme dispõe o artigo
786
do
Código de Processo Civil
, transcrito abaixo:

"Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.”

Assim, impõe-se verificar se a obrigação exequenda atende a tais requisitos legais.

A liquidez é a determinação do valor do
quantum
ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional.

Por sua vez, a
exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação.

Feita estas premissas, do cotejo dos autos executivos, resta incontroverso que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira.

Verifica-se, ainda, que o escritório atuou nos seguintes processos, conforme tabela ilustrativa a seguir anexa:

Como visto, o objeto do valor executado refere-se a honorários advocatícios previstos na Cláusula 6.16, Hipótese 1, decorrentes de “Honorários iniciais com a apresentação da contestação (sem considerar a volumetria”.

Do cotejo dos embargos opostos pela instituição bancária, constata-se que esta logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos anos de
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
, inclusive em papel com o timbre do escritório de advocacia e devidamente assinados, com firma reconhecida em Cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, conforme documentos acostados no Id 238654692.

Digo isso porque o termo de quitação de honorários é datado de 31/05/2016 e dispõe:

In casu
, a prova de quitação da dívida haveria de ser irrefutável pelo exequente apelante, mediante qualquer outro documento que os vinculasse ao título exequendo, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o termo da quitação da dívida foi firmado mediante algum vício de consentimento (erro, dolo, coação), não há nada que impeça seja reconhecida a nulidade do título executivo.

Sob esse prisma, o título carece de exigibilidade das cobranças referentes aos anos de
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
, porquanto demonstrada a quitação.

A propósito, recentemente questão assemelhada foi analisada por este colendo Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS INEXIGÍVEIS
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado, de modo que comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, e não havendo prova de vício de consentimento, tem-se por inexigível o título executivo. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004496-80.2022.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM A SENTENÇA – PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA – QUESTÃO ANALISANDO E AFASTADA DURANTE O TRAMITE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NOS AUTOS – PRELIMINAR PREJUDICADA –
MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES ANEXADOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRARIO – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do presente embargos, denota-se que
o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais (acordos) praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados

Assim sendo, verifico que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados e com o timbre do escritório recorrido, e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT
1010378-23.2022.8.11.0041
MT, Relator: DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024